Tribunal: TJES
Processo: 5000678-51.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-51.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMELITA QUEIROZ MENDES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. PARCELAS NÃO INCLUÍDAS EM RESSARCIMENTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARMELITA QUEIROZ MENDES contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de instituição financeira, reconhecendo a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude e condenando o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora recorre da sentença apenas quanto à ausência de condenação do réu à restituição de parcelas descontadas indevidamente, especificamente as relativas ao mês de janeiro de 2020, não abrangidas no ressarcimento extrajudicial (valores de R$ 204,86 e R$ 189,46).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a nulidade dos contratos de empréstimo consignado por ausência de manifestação válida de vontade, é devida a restituição das parcelas descontadas e não contempladas no ressarcimento extrajudicial, referentes ao mês de janeiro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a fraude na origem dos contratos de empréstimo consignado, impõe-se o dever de restituição integral das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora.

A ausência de manifestação expressa na sentença sobre as parcelas de janeiro de 2020, aliada à comprovação de que os valores foram efetivamente descontados e não restituídos, configura omissão que deve ser sanada na via recursal.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço e da aplicação da responsabilidade objetiva nas relações de consumo, especialmente diante da hipervulnerabilidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve restituir todas as parcelas descontadas em razão de contratos declarados nulos por vício de consentimento, inclusive aquelas não abrangidas em ressarcimento extrajudicial.

A comprovação do desconto indevido somada ao reconhecimento judicial de fraude impõe o dever de ressarcimento integral pela parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº

5000678-51.2021.8.08.0015

APELANTE
: CARMELITA QUEIROZ MENDES

APELADO
: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CARMELITA QUEIROZ MENDES contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada pela recorrente contra o recorrido, que julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado e condenar o réu ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com divisão proporcional de custas e honorários em razão da sucumbência recíproca.

Em seu recurso (id. 17658143) a recorrente sustenta que a sentença merece reforma, especificamente no que tange à devolução das quantias descontadas dos contratos declarados nulos. Alega que a sentença reconheceu a fraude na contratação, mas deixou de determinar a restituição integral das parcelas cobradas de forma indevida.

Defende que, ainda que se entenda pela restituição simples — como já decidido —, deve o banco ser condenado a restituir também a parcela 01/2020, relativa a ambos os contratos (nº 6809696 e nº 6833242), que consta como descontada e não foi incluída no ressarcimento realizado extrajudicialmente (quantias de R$ 204,86 e R$ 189,46).

Com isso, requer o provimento do recurso para que o apelado seja condenado à restituição do valor correspondente à parcela 01/2020 de ambos os contratos declarados nulos.

Contrarrazões no id. 17658145, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que a recorrente ajuizou a presente demanda afirmando que desconhecia a contratação dos empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário. Relatou que somente teve ciência da existência dos débitos ao perceber significativa redução no valor creditado em sua conta, momento em que tomou conhecimento da contratação dos contratos n.º 6833242 e 6809696 junto ao Banco Daycoval, os quais afirma não ter firmado.

Além disso, o Juízo de origem acolheu os pedidos da autora e reconheceu a nulidade dos contratos por ausência de manifestação válida de vontade, com base na caracterização de fraude, porém, deixou de se manifestar sobre os demais descontos.

No entanto, os extratos constantes nos autos comprovam que houve débito no valor correspondente à
parcela 01/2020
, referente a cada um dos contratos — valores que
não constam como restituídos
. Em que pese o acolhimento parcial da pretensão, a omissão quanto a tal parcela caracteriza prejuízo à parte autora. Reconhecida a inexistência de vínculo contratual e a fraude na origem dos empréstimos, é de rigor o
ressarcimento de todas as parcelas descontadas
, inclusive aquelas não contempladas na restituição extrajudicial, como as parcelas de janeiro de 2020.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
–
BIOMETRIA FACIAL INSEGURA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM REDUZIDO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o
Código de Defesa do Consumidor
, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente.

2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis.

3.
Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

(Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Des. relator Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, 17/03/2025).

Considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial e a instituição financeira recorrente não rechaçou as teses apresentadas, deve a apelada ser responsabilizada pelas parcelas ainda não restituídas no valor de R$ 204, 86 (duzentos e quatro e oitenta e seis centavos) e R$ 189,46 (cento e oitenta e nove e quarenta e seis centavos), como se vê do id. 17658143.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais relativos às parcelas descontadas e não ressarcidas, nos valores de R$ 204,86 (duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) e R$ 189,46 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais relativos às parcelas descontadas e não ressarcidas, nos valores de R$ 204,86 (duzentos e quatro reais e oitenta e seis centavos) e R$ 189,46 (cento e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).